Tribunal: STF
Processo: RE 105508
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
ICM. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E OUTRAS MERCADORIAS, EM RESTAURANTES, BARES, CAFÉS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. NO RE 85.262-DF, O PLENÁRIO DO STF AFIRMOU QUE A EXIGÊNCIA DE ICM,
NAS HIPÓTESES REFERIDAS, SOMENTE PASSOU A TER BASE LEGAL, COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 34/1967 E DO DECRETO-LEI N. 406/1968. NA EXPRESSÃO 'SAÍDA DA MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO
COMERCIAL', NÃO SE COMPREENDE O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, NA PRÓPRIA CASA COMERCIAL. NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 76.907, 79.251 E 77.943, O STF PROCLAMOU SER INEXIGÍVEL O ICM,
DE BARES E RESTAURANTES, ANTES DO DECRETO-LEI N. 406/1968 E, DEPOIS DELE, SÓ SE A LEI ESTADUAL DISPUSER SOBRE A RESPECTIVA INCIDÊNCIA, NESSES ESTABELECIMENTOS. CTN, ART. 97. A BASE DE CALCULO HÁ DE SER PREVISTA EM LEI. A LEI PAULISTA N. 440, DE 24.9.1974, NÃO FIXOU A BASE DE CÁLCULO DO ICM, QUANDO SE TRATE DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DESCRITA EM SEU ART. 1., III. NÃO PODE SER CONSIDERADA A BASE DE CÁLCULO DEFINIDA, EM LEI, PARA A SAÍDA DE MERCADORIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM SE CUIDANDO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS OU OUTRAS MERCADORIAS, EM RESTAURANTES, BARES, CAFÉS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. O FATO GERADOR E A BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO DEVEM ESTAR DEFINIDOS EM LEI. INAPLICABILIDADE A HIPÓTESE DO ART. 19, PARAGRAFO 10, DA LEI PAULISTA N. 440/1974. SOLUÇÃO, POR VIA ANALóGICA, INVIÁVEL, NA ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.